Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-89.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NUNES - CPF: 117.980.841-04 (ADVOGADO), BRUNO NAVES RODRIGUES - CPF: 012.250.521-22 (AGRAVANTE), MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES - CPF: 395.720.211-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0038-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES (AGRAVADO), MARIA GONCALVES BEZERRA RODRIGUES - CPF: 395.720.211-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento da gratuidade da justiça em relação ao preparo recursal referente ao recurso de agravo de instrumento, se o
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1011744-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO NAVES RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALTERBRAS ANTUNES RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRUNO NAVES RODRIGUES
contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em relação ao preparo do agravo de instrumento e intimação para o devido recolhimento em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O agravante alega que milita em seu favor a presunção de veracidade da incapacidade econômica, que além de ter sido corroborada por meio de juntada de documentos que comprovam seu rendimento atual e suas despesas, não foi elidida por qualquer meio, inexistindo elemento contrário a hipossuficiência ventilada.

Aduz que juntou documentação que demonstra sua iliquidez financeira para arcar com o preparo recurso, sem interferir diretamente na sua subsistência e de seus dependentes; menciona que na decisão agravada não foi analisada a documentação comprobatória, tampouco indicado elemento contrário à afirmação de restrição financeira momentânea do agravante.

Informa a juntada de cópia do extrato bancário de junho de 2023, extrato de financiamento habitacional e extrato de empréstimo bancário, que analisados em conjunto com todos os demais documentos, atestam que, a imposição ao agravante de adimplemento das despesas processuais irá obstar a tutela jurisdicional perquirida.

Requer seja exercido o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC, ou, reformada a decisão recorrida com a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso, com
imposição da multa de 5% por sobre o valor atualizado da causa, no termos do preceito inserto no art. 1.021, § 4º do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BRUNO NAVES RODRIGUES
contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em relação ao preparo do agravo de instrumento e intimação para o devido recolhimento em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Com o agravo interno o agravante apresenta Demonstrativo de Evolução do Saldo – Habitação e extratos bancários. Alega que
na decisão agravada foi ignorada a documentação e não há indicação de elemento contrário à afirmação de restrição financeira momentânea do agravante, mas constou que “
os documentos apresentados não traduzem em indícios relevantes que apontem para a alegada hipossuficiência do agravante em relação ao recolhimento do preparo recursal, principalmente porque é facultada a opção de seu parcelamento”
.

Com efeito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
O agravante expõe que possui
restrição econômica momentânea, especialmente considerando a ausência de liquidez financeira e deixa de recolher o preparo como lhe faculta o artigo 101, §1º, do CPC.

Assim, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade em relação ao preparo recursal.

O agravante peticiona e apresenta documentos que alega demonstrarem a sua restrita movimentação financeira e que o impedem de, no momento, custear as custas do processo sem prejudicar a sua subsistência e de seus dependentes.

Pois bem. A Lei nº 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3º, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei nº 1.060/50).

O § 1º do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei nº 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Com efeito, inicialmente, os documentos apresentados não traduzem em indícios relevantes que apontem para a alegada hipossuficiência do agravante em relação ao recolhimento do preparo recursal, principalmente porque é facultada a opção de seu parcelamento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
”

Registro que o ora agravante opôs embargos de declaração contra a citada decisão, no qual alegou ausência de
motivação específica acerca da desconsideração dos documentos indexados para comprovação da sua restrição financeira, dentre eles: extrato bancário; faturas de cartão de crédito comprovando as despesas ordinárias mensais; despesas de água e energia; e boleto de prestação mensal de empréstimo bancário.

Juntou cópia de decisão judicial proferida pelo TJGO em processo ordinário, no qual foi deferida recentemente a gratuidade da justiça em seu favor em razão da demonstração inequívoca de restrição econômica, traduzida na imediata liquidez financeira; disse que o simples indeferimento do benefício sem o enfrentamento específico das informações e documentos colacionados aos autos viola o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Todavia, os embargos de declaração foram rejeitados, visto que não demonstrada efetivamente a hipossuficiência da parte em relação ao recolhimento do preparo recursal ou mesmo seu parcelamento.

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023